Tribunal: TJDFT
Processo: 0734450-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734450-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE FAMILIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará em razão de o juízo da 1a Vara de Família de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a ação de interdição ajuizada por Marco Linei Valente e Raquel Oliveira Valente em favor de Elisabete Cristina de Oliveira, processo n. 0768605-97.2024.8.07.0016. O juízo suscitante, da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, discordou da razão do declínio do feito a este juízo e, por meio da decisão interlocutória coligida ao Id 63054266 - pp. 102/105, suscitou o conflito de competência com base nos seguintes fundamentos: 1. Valho-me do presente expediente, nos termos do art. 953, inciso I, do Código de Processo Civil, para suscitar CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em desfavor do Juízo da 1a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, conforme as razões a seguir aduzidas. 2. Trata-se de ação de interdição ajuizada por MARCO LINEI VALENTE e RAQUEL OLIVEIRA VALENTE em favor de ELISABETE CRISTINA DE OLIVEIRA. 3. Houve declínio de competência em favor deste Juízo por equívoco, sob o argumento de que a interditanda reside nesta Circunscrição Judiciária. 4. Importante ressaltar que, de acordo com a inicial e com documentos que a instruem, a requerida reside no SGCV - Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos. 5. Contudo, trata-se de área que não pertence à Região Administrativa do Guará, conforme se verifica a partir da leitura da Lei Distrital no 3.618/2005: Art. 1o Fica criada a Região Administrativa do SIA – RA XXIX. Parágrafo único – A Região Administrativa de que trata o caput contempla os setores: de Industria e Abastecimento - SIA; de Garagens e Concessionárias de Veículos – SGCV; de Garagens de Transportes Coletivos - SGTC; de Inflamáveis – SI; de Oficinas Sul - SOFS; de Clubes Esportivos e Estádios Sul – SCEES; e de Transporte Rodoviário e de Cargas - STRC. 6. Ainda, de acordo com a Resolução no 01, de 08 de janeiro de 2006: “Art. 2o A competência territorial da Circunscrição Judiciária do Guará compreenderá a região administrativa do Guará (RA X). Parágrafo único. As regiões administrativas do SCIA- Estrutural (RA XXV) e SIA (RA XXIX) permanecem compreendidas na Circunscrição Judiciária de Brasília”. (negritei) 7. A propósito, há precedentes recentes na jurisprudência fixando que o Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos pertence à jurisdição da Circunscrição Judiciária de Brasília. A título de exemplo, confira-se os seguintes julgados: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE LEGAL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - LEI 3.618/2005 - RESOLUÇÃO 15/2014. 1. Nos termos da Lei 3.618/05, a Região Administrativa do SIA - Setor de Industria e Abastecimento - contempla vários setores, dentre eles: o de Garagem e Concessionárias de Veículos - SGCV , local onde reside a representante legal do menor. 2. A Resolução 15, de 4 de novembro de 2014, que instalou a Circunscrição Judiciária do Guará, excluiu do âmbito de sua competência as regiões administrativas do SCIA - Estrutural (RA XXV) e SIA (RA XXIX), as quais permanecem compreendidas na Circunscrição Judiciária de Brasília. 3. Declarado competente o juízo suscitado. 4. Conflito de competência conhecido e provido. (Acórdão 1611275, 07033250420228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. POSTERIOR PERDA DO OBJETO. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA RECONHECIDA. DOMICÍLIO DA ALIMENTANDA. SETOR DE GARAGENS E CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS (SGCV). REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência, no qual, ao prestar informações, o Juízo Suscitado - Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília - se retratou do declínio de competência para o Juízo Suscitante - Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará -, reconhecendo aquele sua competência para julgar a ação de alimentos ajuizada por menor alimentanda. 2. Diante da retratação do Juízo Suscitado, deve ser declarada a perda do objeto do conflito negativo de competência, o qual se mostra, por conseguinte, prejudicado. 3. Com efeito, o setor onde está domiciliada a Autora - menor alimentanda - pertence à Região Administrativa do SIA, sendo competente, portanto, o Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília. 3.1. Acrescente-se que, em ação de alimentos, é competente o foro do domicílio do alimentando, nos termos do art. 53, II, do CPC. 4. Conflito Negativo de Competência declarado prejudicado em razão da posterior perda do objeto, diante da retratação do Juízo Suscitado. Competência do Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília para julgar a ação de alimentos. (1a Câmara Cível, rel. Desemb. Roberto Freitas Filho, Acórdão no 1423576, PJe: 24/05/2022) 8. Portanto, é forçoso concluir que compete ao Juízo suscitado o julgamento da presente ação. Desse modo, suscito conflito negativo de competência, defendendo que seja ele conhecido e, após seu regular processamento, provido para firmar a competência do Juízo suscitado. Registro que o feito aguardará a decisão prévia do Exmo. Relator quanto ao Juízo responsável por diligências urgentes, devendo ser remetido, caso seja determinado como tal, ao suscitado. Segue, anexa ao presente expediente, cópia dos autos. O juízo da 1a Vara de Família de Brasília, de sua vez, ao declinar da competência, o fez, em síntese, nos seguintes termos (Id 63054266 - p. 101): Cuida-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por MARCO LINEI VALENTE e RAQUEL OLIVEIRA VALENTE em face de ELISABETE CRISTINA DE OLIVEIRA. A competência para a ação de interdição é do foro do domicílio do interditando, por aplicação da regra geral do artigo 94 do CPC. Isso por se tratar de ação protetiva do incapaz, usa-se a regra do foro do domicílio do interditando prevista no artigo 94 do CPC. A segunda requerente com quem a requerida reside, esclareceu conforme petição de ID 207080945 que, em decorrência dos problemas enfrentados pela Requerida, atualmente ela reside com a Requerente, consoante declaração de ID 206820529. Informa que seu endereço é SGCV Lote 10, Bl E, apto 801, Res. Venice Park. Autos ao Ministério Público, ID 207241171, que oficiou pelo declínio da competência considerando que o referido endereço pertence à Região Admistrativa do Guará/DF. Ante o exposto, declino da competência para processar o feito para uma das Varas de Família da Circunscrição Judiciária do Guará/DF. Cumpra-se. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC, e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 21 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora